Tribunal: TJDFT
Processo: 0718620-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0718620-13.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP AGRAVADO: EDMILSON PEREIRA DA COSTA, SEBASTIAO PEREIRA DA COSTA, GERINO PEREIRA DA COSTA DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Companhia Imobiliária de Brasília contra as decisões interlocutórias proferidas nos autos do cumprimento de sentença n. 0003179-60.2006.8.07.0001 nas quais o Juízo de Primeiro Grau deferiu o requerimento de levantamento do valor depositado, determinou o pagamento dos honorários periciais e rejeitou os embargos de declaração opostos por ela (id 189359183, 189527975, 189842567 e 192162669 dos autos originários). Os autos foram distribuídos ao Desembargador João Egmont Leôncio Lopes, o qual realizou o juízo de admissibilidade e recebeu o agravo de instrumento em seu efeito devolutivo (id 58918529). Edmilson Pereira da Costa, Sebastião Pereira da Costa e Gerino Pereira da Costa apresentaram contrarrazões pelo desprovimento do agravo de instrumento (id 60329320). O Desembargador João Egmont Leôncio Lopes declarou-se impedido (id 60659938). Os autos vieram redistribuídos a esta Relatoria (id 60903519). O Juízo de Primeiro Grau proferiu a decisão de id 192162669 dos autos originários nos seguintes termos: Em síntese, a TERRACAP alega (i) a prescrição intercorrente, considerando o trânsito em julgado do feito e a data da inversão do polos executivos; (ii) não há exigibilidade da parte exequente em obter a indenização decorrente de direito de retenção, impõem-se a extinção e a arquivamento os autos; (iii) que a execução deve seguir o rito dos precatórios, tal como reiteradamente determinado pelo STF nas Reclamações no 54.400 e 58.748. Quanto à alegada prescrição intercorrente, bem como inexigibilidade da parte exequente em obter indenização, tais argumentos foram suficientemente debatidos nos autos, e, portanto, restou preclusa, o que impossibilita sua rediscussão. Veja-se o que restou decidido nos autos: AGI n. 0721598-02.2020.8.07.0000 (ID 85983752, p. 52) "...o ressarcimento com as benfeitorias a que foi condenada à recorrente permanece hígida, uma vez o direito de indenização foi reconhecido por acórdão transitado em julgado, de modo que suscitada, decidida e resolvida no curso do processo, a questão não pode ser objeto de nova decisão...” AGI n. 0742136-33.2022.8.07.0000 conforme ID 188820574: "Não há falar, assim, em afastamento do dever de a Terracap, ora agravante, custear os honorários do perito. Por fim, não há falar em prosseguimento do feito executivo de origem quanto ao pedido de imissão da Terracap na posse de parte do imóvel objeto de reivindicação, tendo em vista que ao ID origem 140736020 a própria empresa pública manifestou seu desinteresse quanto a tal pretensão, sob a alegação de que a área não mais seria de sua propriedade. Não há falar, desse modo, em reforma da r. decisão agravada.” Assim, não há qualquer omissão, obscuridade ou contradição quanto à condenação em indenizar benfeitorias, que resta preclusa. Com efeito, o direito de retenção decorre do título executivo que o reconheceu até que haja o efetivo pagamento da indenização por benfeitorias. Ainda, não há qualquer desídia da parte exequente a iniciar prescrição intercorrente da pretensão executória. Portanto, desconheço a alegada omissão/contradição nos pontos destacados. Pelo exposto, REJEITO os embargos nestes pontos. Companhia Imobiliária de Brasília (Terracap) interpôs o presente agravo de instrumento em que alegou, em síntese, a prescrição intercorrente e a inexigibilidade do direito de recebimento de indenização por Gerino Pereira da Costa, Sebastião Pereira da Costa e Edmilson Pereira da Costa. Fundamentou sua segunda alegação com a tese de que a homologação de seu pedido de desistência do cumprimento de sentença de reintegração da posso do imóvel acarreta a perda do direito de recebimento à indenização. Explicou que Gerino Pereira da Costa, Sebastião Pereira da Costa e Edmilson Pereira da Costa continuam no imóvel, de modo que o recebimento de valor ensejaria o enriquecimento ilícito deles. A análise perfunctória dos autos indica a ausência de dialeticidade quanto à alegação de inexigibilidade do direito de recebimento de indenização. Intime-se Companhia Imobiliária de Brasília (Terracap) para manifestar-se sobre eventual não conhecimento parcial do agravo de instrumento por ausência de dialeticidade com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. Prazo de cinco (5) dias. Registro que a faculdade de manifestação quanto ao não conhecimento parcial do recurso ante a ausência de dialeticidade não implica na possibilidade de complementação, modificação ou correção das razões do agravo de instrumento. Brasília, 2 de julho de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator